Tribunal: TJMT
Processo: 1006380-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006380-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA, DOS PRODUTORES RURAIS, DA CULTURA MECANIZADA DA ETINIA PARECI DE TANGARA DA SERRA MT COOPERMATSENE - CNPJ: 31.600.176/0001-08 (AGRAVANTE), SEMPRE AGTECH LTDA - CNPJ: 09.536.120/0001-82 (AGRAVADO), CRISTIANO MIELCZARSKI DA SILVA JUNIOR - CPF: 010.402.300-75 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE ANTONINI - CPF: 051.077.889-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO PATRIMÔNIO INDÍGENA. PATRIMÔNIO PERTECENTE À ASSOCIAÇÃO PRIVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, oriundo de Ação Monitória, que rejeitou alegação de impenhorabilidade e manteve a constrição de valores bloqueados via sistema eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se pessoa jurídica de direito privado, ainda que constituída por indígenas e atuante em território indígena, faz jus à impenhorabilidade absoluta prevista no Estatuto do Índio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto do Índio assegura privilégios de impenhorabilidade ao patrimônio indígena, mas não estende automaticamente essas garantias a pessoas jurídicas de direito privado, ainda que compostas por indígenas.

4. A pessoa jurídica regularmente constituída tem personalidade e patrimônio próprios, respondendo autonomamente por suas obrigações.

5. A falta de demonstração concreta de que os valores constritos se destinam à subsistência da coletividade indígena ou à proteção de direitos fundamentais afasta a incidência da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no Estatuto do Índio não se aplica automaticamente a pessoas jurídicas de direito privado, ainda que constituídas por indígenas. 2. Cooperativas regularmente constituídas respondem por suas obrigações com patrimônio próprio, submetendo-se às regras ordinárias de execução. 3. A proteção legal ao patrimônio indígena exige demonstração concreta de vinculação dos bens à coletividade indígena e à sua subsistência.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.001/1973, arts. 60 e 61; Lei n. 5.764/1971.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, 5a Câmara Cível, APL n. 0002377-30.2011.8.16.0068, Rel. Juiz Substituto em Segundo Grau Marcelo Wallbach Silva, j. 11.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1006380-34.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa Agropecuária, dos Produtores Rurais, da Cultura Mecanizada da Etnia Pareci de Tangará da Serra - MT (Coopermatsene)
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do Cumprimento de Sentença originado da Ação Monitória n. 1011465-35.2023.8.11.0055, movida por
Sempre Agtech Ltda.

O Juiz singular rejeitou a arguição de impenhorabilidade e autorizou o levantamento do montante pela Agravada.

A Agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta de seu patrimônio, com fundamento no artigo 231 da Constituição Federal, no artigo 60 da Lei n. 6.001/1973 (Estatuto do Índio) e na Resolução CNJ n. 454/2022, por ser cooperativa constituída por membros da etnia Pareci com atuação em território indígena.

Assegura que seu patrimônio está vinculado à coletividade indígena.

Menciona, ainda, precedente específico deste Tribunal de Justiça, que teria reconhecido a impenhorabilidade dos bens da Agravante em sede de Execução Fiscal (Processo n. 1026087-98.2022.8.11.0041).

Requer o provimento do Recurso e a reforma integral da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida e declarada a impenhorabilidade absoluta de seus bens, rendas e serviços, com a desconstituição definitiva da penhora.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 346886357).

Contraminuta juntada no Id. 352006851.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026